Tribunal: TJSP
Processo: 0005176-10.2015.8.26.0462
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo Interno. Decisão Monocrática que não conheceu o recurso, diante da deserção. Inconformismo da apelante. Não conhecimento do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão atacada. Decisão que reconheceu a deserção. Parte que pretende a discussão da não concessão da gratuidade. Descabimento. Decisão de indeferimento que não foi alvo de

Ementa:
Agravo Interno. Decisão Monocrática que não conheceu o recurso, diante da deserção. Inconformismo da apelante. Não conhecimento do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão atacada. Decisão que reconheceu a deserção. Parte que pretende a discussão da não concessão da gratuidade. Descabimento. Decisão de indeferimento que não foi alvo de recurso tempestivamente. Razões recursais dissociadas da fundamentação do decisum. Inteligência do art. 1.010, do CPC. Precedentes do c. STJ e deste e. TJSP. Tempestividade das contrarrazões. Questão que ficou prejudicada diante do não conhecimento do recurso de apelação e que, ademais, não influencia na majoração da verba honorária. Entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.